Tribunal: STF
Processo: RE 97605
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELE NÃO SE CONHECE, SE O VALOR DA CAUSA E
INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL, A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
(RISTF, ART-325, VIII), NÃO SE HAVENDO PREQUESTIONADO O TEMA
CONSTITUCIONAL, QUE SE INVOCOU NA PETIÇÃO DE RECURSO (SUMULAS 282 E
356), E OCORRENDO, PELO RECORRENTE, DESISTENCIA DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL (RISTF, ART-329, I).